Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DO FATO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E VALIDADE. INCAPACIDADE CIVIL ALEGADA. CURATELA DECRETADA POSTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado do mérito, com indeferimento, pelo Juízo singular, da produção de prova testemunhal; e b) a possibilidade de declaração de nulidade do negócio jurídico por existência de incapacidade civil no momento da celebração do contrato por defeito de consentimento.
2. A relação jurídica substancial em análise tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo previsto nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990.
3. No caso em exame a controvérsia situa-se no plano da validade do negócio jurídico, diante da alegação de comprometimento cognitivo decorrente de Alzheimer e microangiopatia, que poderia afetar a manifestação de vontade ou caracterizar defeito no consentimento.
4. O negócio jurídico foi celebrado aos 29 de junho de 2018, tendo sido objeto de aditamento aos 7 de julho de 2023, ambos em momento anterior à decretação da interdição provisória, ocorrida no dia 19 de novembro de 2024.
5. Essa circunstância afasta o reconhecimento de incapacidade civil, com efeitos em relação a terceiros, à época da contratação.
6. A participação do cônjuge nos atos de celebração e de aditamento, com anuência expressa à garantia hipotecária, corrobora a inexistência de sinais evidentes de comprometimento cognitivo no momento da contratação.
7. Nesse sentido, o negócio jurídico em análise deve ser considerado válido e eficaz, estando ausentes os apontados defeitos invalidantes.
8. Recurso conhecido e desprovido.